Tribunal: TJMT
Processo: 1056112-83.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056112-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEGRAU SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.848.770/0001-40 (RECORRENTE), JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO), AMILSON FERREIRA SILVA - CPF: 534.848.941-72 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA - CPF: 352.675.771-20 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO OPORTUNO E POR AMBAS AS PARTES.
PROVA NECESSÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
.

2.

Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056112-83.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes
:
DEGRAU SERVICOS LTDA e AMILSON FERREI
RA SILVA

Recorrido
:
MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de AMILSON FERREIRA SILVA / DEGRAU SERVICOS LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

como

devido
o
ressarcimento
do valor de R$
10.000,00
,
pago
pela
parte

reclamante
à
parte

reclamada
e
julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condená
-la a
restituir
a
referida

quantia

àquela

parte
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arg
uiu

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.
No
mérito
,
sustentou

ser

indevida
a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamante
,
porquanto

realizou
a
construção
do
imóvel
para a
qual

foi

contratado
e
pago
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 226488246/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
aprec
iação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de provas produzidas em
audiência de instrução e esta é oportunamente
requerida pelas partes, o julgamento antecipado
da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar
às
partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse
é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELA
ÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO D
OS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indis pensável o colhimento de prova oral. Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
.
(N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBAST
IAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERC
EAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve

ser

oportunizada
à parte
recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL
, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO AN
TECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento

de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular a se ntença e determinar o retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que
a
parte

reclamada

alega
que
executou

integralmente
o
serviço
para o
qual

foi

contratada
,
inexistindo

resilição

contratual
entre as
partes
e
nem

tampouco
a
contratação
de outro
profissional
pela
reclamante
,
em

sentido

totalmente

contrário

àquilo
que
foi

al
egado
pela
parte

recorrida
.
A
fim
de
melhor

elucidar

os

fatos
,
ambas
as
partes

solicitaram
,
quando
da
audiência
de
conciliação
(ID 226488237/PJe2), que fosse
designação

audiência
de
instrução
e
julgamento
para que
prestassem

os

respectivos

depoimentos
e
pr
oduzissem

provas
no
ato
.

Ocorre
que
o

referido

pleito

não

foi

apreciado

pelo

juízo
de
origem
, o
qual

considerou
que
não

houve

solicitação
da
referida

audiência

instrutória

quando
,
em

verdade
,
ambas
as
partes

reclamante
e
reclamada

manifestaram
pela
sua

oco
rrência
.

Nessa
situação
,
está

nitidamente

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
,
gerando
,
consequentemente
a
nulidade
da
sentença
.

Dessa
forma,
deve

ser

acolhida
a
referida

preliminar
para que
seja

possibilitado

às

partes

produzirem

prova

em

audiência de i nstrução e julgamento e elucidarem a controvérsia

sobre

quem
,
efetivamente
,
construiu
o
imóvel

objeto
do
contrato

firmado
entre as
partes

recorrente
e
recorrida
(ID 226488210/PJe2).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
an
ular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
conde
nar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024